Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-97.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – O FATO DA VÍTIMA NÃO ESTAR INCAPACITADA PARA A FUNÇÃO QUE DESENVOLVE EM SEU LABOR – NÃO RETIRA O DIREITO EM PERCEBER A INDENIZAÇÃO PELA LESÃO PARCIAL PERMANENTE ORIUNDA DO SINISTRO - TABELA SUSEP INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A LESÃO ATESTADA NA PERICIA JUDICIAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL – REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VALOR FIXADO EQUITATIVAMENTE E SOPESA TAMBÉM O DIREITO DO A HONORÁRIOS RECURSAIS DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Em que pese o laudo pericial judicial de ID: 48299506, afirmar que o apelante não está inválido, esta afirmação se deu com base na troca de função do autor dentro do seu âmbito de trabalho; entretanto, afirma também claramente que em razão do acidente o apelado sofreu lesão no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%, com “discreta debilidade funcional”
- Comprovada a ocorrência do acidente de transito, a lesão, bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a lesão suportada pelo apelado, patente o direito ao recebimento da indenização pleiteada, a ser fixada conforme a Tabela SUSEP e o grau da lesão atestada.
- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda total do uso de um dos dedos mínimos das mãos, indenização equivalente a 12% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% de 12% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).
-Sentença reformada, lide procedente. Reversão do ônus sucumbencial em desfavor da Seguradora. Honorários fixados segundo art. 85 §§ 2o, 8o e 11o do NCPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 48299511; proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003990-97.2017.8.11.0003, proposta por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial para e condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.
Em suas razoes de ID.: 48299513, alega: (i) necessária reforma da sentença guerreada, uma vez que o laudo pericial judicial, por possuir invalidez parcial, tendo em vista a lesão no dedo mínimo da mão direita, graduada em 10%; (ii) assim cristalino o direito do apelante em perceber a indenização conforme a lesão residual atestada; (iii) que a indenização em questão não tem como base a capacidade laborativa mas sim a lesão residual deixada pelo acidente; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide procedente e condenar a apelada segundo a lesão apontada no laudo pericial judicial.
Contrarrazões de ID.: 48299516, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
Analisando o caderno processual e todo seu conteúdo probatório, assiste razão o apelante pelos motivos de fato e de direito que passo a expor.
Em que pese o laudo pericial judicial de ID: 48299506, afirmar que o apelante não está inválido, esta afirmação se deu com base na troca de função do autor dentro do seu âmbito de trabalho; entretanto, afirma também claramente que em razão do acidente o apelado sofreu lesão no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%, com “discreta debilidade funcional”.
Assim sendo é patente que o apelante, restou portador de invalidez parcial no membro lesionado, devido a sequela residual, sendo irrelevante se para a atual função em seu labor não seja considerado incapacitado; some-se a isto o Boletim de Ocorrência e documentação médica no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito, a lesão, bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a lesão suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada.
Com relação ao quantum indenizatório, considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Com efeito, o laudo judicial, ID.: 48299506, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
- perda total do uso de um dos dedos mínimos das mãos, indenização equivalente a 12% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% de 12% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).
Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e julgar o feito procedente; para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais) à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.
Condeno ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, destacando ter sopesado neste valor também o direito do apelante à honorários recursais, art.85, §11 do NCPC.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.